Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-67.2025.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001579-67.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LINDAURA OLIVEIRA SOUSA LOPES - CPF: 531.658.611-53 (APELADO), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POXORÉU (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 120/2022. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Município, contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por Agente Comunitária de Saúde, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do descumprimento do piso salarial nacional instituído pela Emenda Constitucional n. 120/2022, com reflexos em décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, bem como fixando a incidência da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. O Município sustenta inexistirem diferenças remuneratórias, aduz afronta à Súmula Vinculante n. 37 do STF e requer a adequação dos consectários legais às disposições da Emenda Constitucional n. 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Agente Comunitária de Saúde faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional previsto na Emenda Constitucional n. 120/2022; e (ii) estabelecer quais critérios devem ser aplicados à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Emenda Constitucional n. 120/2022 e a Lei Federal n. 11.350/2006, com redação dada pela Lei n. 12.994/2014, asseguram aos Agentes Comunitários de Saúde vencimento não inferior a dois salários-mínimos, impondo observância obrigatória pelos entes federativos.

4.

O pagamento de remuneração inferior ao piso constitucionalmente estabelecido legitima a condenação ao pagamento das diferenças salariais e dos reflexos nas verbas remuneratórias correlatas, observada a prescrição quinquenal.

5.

A atuação jurisdicional destinada a assegurar o cumprimento do piso salarial nacional não configura criação judicial de vantagem remuneratória nem viola a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

6.

O reconhecimento das diferenças remuneratórias não acarreta enriquecimento sem causa nem interfere indevidamente na autonomia administrativa municipal, pois decorre da observância obrigatória das normas constitucionais e federais que instituem direitos mínimos às categorias contempladas.

7.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matérias de ordem pública e podem ser revistos em qualquer grau de jurisdição.

8.

A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, e, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025, aplica-se o IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, ou a taxa SELIC, caso esta seja inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Emenda Constitucional n. 120/2022 assegura aos Agentes Comunitários de Saúde vencimento básico não inferior a dois salários-mínimos, de observância obrigatória pelos entes federativos.

2.

O descumprimento do piso salarial nacional autoriza a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias e dos reflexos nas verbas correlatas.

3.

A tutela jurisdicional destinada a assegurar o cumprimento do piso salarial nacional não viola a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

4.

Os consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública constituem matéria de ordem pública e admitem revisão em grau recursal.

5.

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, e, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 136/2025, incide o IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, ou a taxa SELIC, se inferior.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 198, §§ 5º e 9º; Lei n. 11.350/2006, art. 9º-A; Lei n. 12.994/2014; EC n. 120/2022; EC n. 113/2021; EC n. 136/2025; CPC, art. 85, § 4º, II, e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 37.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Poxoréu, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de igual denominação, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, ajuizada pela Recorrida, para condená-lo ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional da categoria de Agente Comunitária de Saúde, instituído pela Emenda Constitucional n. 120/2022, com reflexos sobre décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, estabelecendo, ainda, que a atualização monetária e os juros de mora observassem os parâmetros previstos na Emenda Constitucional n. 113/2021 (id. 375229941, págs. 01/03).

Aduz o Apelante que a sentença merece reforma, porque os consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os critérios introduzidos pela Emenda Constitucional n. 136/2025, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição.

Afirma que, em razão da data da publicação da decisão, a atualização monetária deveria ser realizada pelo IPCA e os juros simples fixados em 2% (dois por cento) ao ano, ou, alternativamente, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Assevera que a condenação imposta implica enriquecimento sem causa, uma vez que houve indevida confusão entre vencimento-base e piso salarial, sustentando que a Emenda Constitucional n. 120/2022 instituiu patamar remuneratório mínimo global, e não reajuste do vencimento-base.

Argumenta que a interpretação conferida ao caso viola a Súmula Vinculante n. 37, do Supremo Tribunal Federal, por implicar aumento remuneratório sem previsão legal, além de conferir efeitos retroativos indevidos.

Alega que a complementação do piso já vem sendo paga por meio de verba específica instituída pela Lei Municipal n. 2.322/2022, inexistindo diferenças a serem adimplidas.

Ao final, requer o provimento do Apelo, com a reforma da sentença e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A
Apelada apresentou contrarrazões à Apelação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, defende o seu desprovimento (id. 375229947, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 373764723792266882, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Município de Poxoréu insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, ajuizada pela Recorrida.

Denota-se dos autos que Lindaura Oliveira Sousa Lopes, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde no Município de Poxoréu desde 05/10/2006, ajuizou a Ação de Cobrança, em face do Município de Poxoréu, alegando que não vem recebendo integralmente o piso salarial nacional assegurado à categoria pela Emenda Constitucional n. 120/2022 e pela Lei n. 12.994/2014.

Asseverou que a Lei Municipal n. 2.322/2022 fixou o piso equivalente a dois salários mínimos e estabeleceu o adicional de insalubridade correspondente a 9% (nove por cento) do salário, porém a remuneração efetivamente percebida permaneceu inferior ao mínimo legal, conforme demonstrativos financeiros anexados.

Sustentou que a omissão do Município ocasionou prejuízos financeiros e desvalorização profissional.

Afirmou que o piso nacional possui observância obrigatória por todos os entes federativos, inclusive em relação aos servidores submetidos ao regime estatutário, invocando a Lei n. 12.994/2014, a Emenda Constitucional n. 120/2022 e o Tema n. 1.132, do Supremo Tribunal Federal.

Aduziu que o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias alcança também férias, décimo terceiro salário e demais verbas correlatas, observada a prescrição quinquenal.

Relatou que formulou pedido administrativo perante a Prefeitura de Poxoréu, sem obter resposta, razão pela qual recorreu ao Judiciário para obter a satisfação de seu direito.

Ao final, requereu a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças salariais relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas dos reflexos nas demais verbas remuneratórias, bem como a fixação de honorários advocatícios e a apuração do montante devido em fase de liquidação de sentença.

O Município de Poxoréu não apresentou contestação, sobrevindo sentença
, cuja
parte dispositiva ficou grafada da seguinte forma:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
o Município de Poxoréu - MT ao pagamento das diferenças salariais devidas à parte autora, consistentes na diferença entre o valor do vencimento base pago e o piso salarial nacional da categoria (2 salários mínimos), a contar do advento da Emenda Constitucional nº 120/2022, com reflexos sobre 13º salário e terço de férias.

Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. A atualização monetária e os juros de mora deverão observar os ditames da Emenda Constitucional nº 113/2021 (incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de sua publicação).

Sem custas processuais, dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual será definido apenas quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Poxoréu interpôs o

Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se a definir se é devido à parte Autora/Apelada o pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como se os consectários legais estabelecidos na condenação se encontram em conformidade com o regime constitucional atualmente vigente.

Inicialmente, cumpre salientar que o piso salarial profissional nacional consiste em garantia constitucional destinada à valorização das categorias profissionais expressamente contempladas pelo constituinte derivado, constituindo verdadeiro patamar mínimo remuneratório de observância obrigatória pelos entes federativos.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cuja finalidade é assegurar remuneração compatível com a relevância das funções desempenhadas, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da eficiência administrativa.

A Constituição da República Federativa do Brasil, após a alteração promovida pela Emenda Constitucional n. 120/2022, estabeleceu o seguinte:

“Art. 198 - [...].

§ 5º - Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

§ 6º - [...].

§ 9º - O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.”

A Lei Federal n. 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei n. 12.994/2014, assim dispõe:

“Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º - [...]:

§ 5º - O piso salarial de que trata o § 1º deste artigo será reajustado, anualmente, em 1º de janeiro, a partir do ano de 2022.”

Nota-se, portanto, que a legislação federal, em harmonia com a norma constitucional superveniente, assegura às referidas categorias o recebimento de vencimento básico correspondente ao piso nacional, impondo-se sua observância pelos entes municipais.

Diante disso, tenho que, em vista de o Recorrente ter pago valor inferior ao piso constitucionalmente assegurado à Apelada, inexistem dúvidas de que a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias mostrou-se acertada.

Da mesma forma, não prospera a alegação de afronta à Súmula n. 37, do Supremo Tribunal Federal, porque, na hipótese, não houve criação judicial de vantagem remuneratória nem extensão de benefício com fundamento em isonomia, pelo contrário, o que se busca é o cumprimento de obrigação previamente instituída pelo constituinte derivado e regulamentada por legislação federal, razão pela qual a atuação jurisdicional limita-se a assegurar a observância do ordenamento jurídico vigente.

Igualmente, não subsiste a alegação de enriquecimento sem causa, uma vez que a condenação se restringe ao pagamento das diferenças remuneratórias efetivamente devidas em razão do descumprimento do piso salarial nacional, inexistindo qualquer majoração artificial da remuneração.

Cumpre salientar, ainda, que o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias não se confunde com a instituição de regime jurídico híbrido ou com indevida interferência na autonomia administrativa municipal.

A autonomia dos entes federativos, embora assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil, não se sobrepõe à obrigatoriedade de observância das normas constitucionais e federais que instituem direitos mínimos aos servidores integrantes das categorias contempladas.

Desse modo, correta a condenação ao pagamento das diferenças salariais, com reflexos nas verbas que possuem como base de cálculo a remuneração da servidora, observada a prescrição quinquenal.

Entrementes, assiste razão ao Município Apelante, no tocante aos consectários legais, visto que os juros de mora e a correção monetária constituem matérias de ordem pública, e se relacionam diretamente com a extensão do crédito reconhecido judicialmente e com a adequada recomposição patrimonial do credor, sendo passíveis de revisão em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, a sistemática aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública sofreu substancial alteração ao longo dos últimos anos.

Até 08/12/2021, permanecem aplicáveis os critérios definidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, porém, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, englobando correção monetária e juros de mora, sendo vedada a cumulação com quaisquer outros índices, sob pena de
bis in idem
.

Posteriormente, a Emenda Constitucional n. 136/2025 instituiu novo regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, estabelecendo, a partir de sua vigência, a incidência do IPCA acrescido de juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, ou da taxa SELIC, caso esta se revele inferior.

Em consequência, impõe-se a adequação dos consectários legais, a fim de que sejam observados os seguintes parâmetros:

a) até 08/12/2021, os critérios anteriormente consolidados;

b) de 09/12/2021 a 09/09/2025, incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices;

c) a partir de 10/09/2025, incidência do IPCA acrescido de juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, ou da taxa SELIC, se inferior, nos termos da Emenda Constitucional n. 136/2025.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Poxoréu, tão somente para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora da condenação aos parâmetros acima delineados, mantendo-se, em seus demais termos, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026